Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701792-44.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: TATYANA MARQUES PICCININI AGRAVADO: ARCAR EMPREENDIMENTOS S.A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tatyana Marques Piccinini contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0735967-95.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o bem localizado na SHA Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), objeto de restrição nos autos da Execução no 0016609-70.1992.8.07.0001. A decisão Id. 21731875 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em pesquisa ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença[1] nos autos de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 87612023 dos autos de origem Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora